Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709470-85.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JPM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO POR ACIONISTA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE 796.376/SC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. DATA DO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição. 2. Para delimitar o alcance das normas de imunidade tributária é necessário compreender as funções econômicas, políticas e sociais subjacentes ao texto, conferindo maior preponderância aos valores constitucionalmente protegidos. 3. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país. 4. Durante o julgamento do Recurso Extraordinário no. 796.376/ SC, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o Acórdão, teceu argumentação relevante acerca da ressalva contida na parte final do art. 156, parágrafo 2o, I da Constituição Federal, destacando que a ressalva não tem relação com a integralização de capital e sim com a hipótese de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 4.1 O fundamento no julgado é parte das próprias razões de decidir, não sendo mero obter dictum. 5. Nos termos do verbete no. 162 do Superior Tribunal de Justiça, Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. 5.1 Incidência da taxa SELIC por expressa disposição da Emenda Constitucional no 113/2021. 6. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, argumentando que a imunidade tributária, em relação ao ITBI incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica, está condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis pela empresa. Afirma que o acórdão impugnado decidiu a controvérsia dos autos com base no tema 796 da repercussão geral do STF, o qual limitou-se ao alcance da imunidade tributária em relação ao valor dos bens transferidos para integralização do capital social, não tendo analisado a questão da atividade preponderante da pessoa jurídica. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002